Tribunal: STJ
Processo: 2153751-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867523 - SP (2025/0054597-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METODO
TRIBUTARIO,
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no art. 21-
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo art. 1.003, § 6o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51400408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a004b4ee-2d57-4b64-be0a-dbfa31c76398

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ, art. 21-E, V.

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.135.464
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
;
3/10/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.057.713/RJ, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
3/10/2022 STJ, AgRg no
AREsp n. 2.075.782/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.044.535/SE, relator
6/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
8/8/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.064.724/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
30/5/2022
n. 1.810.951/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator
14/3/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a004b4ee-2d57-4b64-be0a-dbfa31c76398

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867523 - SP (2025/0054597-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METODO
TRIBUTARIO,
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no art. 21-
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.

6. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo art. 1.003, § 6o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ, art. 21-E, V.

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.135.464
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
;
3/10/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.057.713/RJ, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
3/10/2022 STJ, AgRg no
AREsp n. 2.075.782/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.044.535/SE, relator
6/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
8/8/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.064.724/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
30/5/2022
n. 1.810.951/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator
14/3/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019
.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao
considerar intempestivo o recurso especial, pois o prazo final para sua interposição
foi
, considerando a suspensão do expediente no dia
em
30/10/2024
28/10/2024
razão do Dia do Servidor Público, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria
STJ/GP n. 581/2024.
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

Afirma ser de fácil constatação nos autos a tempestividade do recurso
especial, haja vista a comprovação do feriado no site do TJSP e o reconhecimento
desta data nacional pelo STJ.
Alega ainda que a majoração de honorários advocatícios em sede de
agravo de instrumento contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e que por não ter havido prévia fixação não é o caso de majoração.
Aduz que a decisão agravada violou os princípios da adstrição e da
congruência, previstos nos arts. 141, 371 e 492 do Código de Processo Civil, ao
não observar os fatos processuais constantes nos autos.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 244.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
ntrovérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
A co
especial interposto contra acórdão que determinou o arquivamento da arguição de
suspeição formulada nos autos de agravo de instrumento de n. 2143893-
78.2024.8.26.0000.

O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
Verifica-se que, em
, a parte foi intimada do acórdão recorrido.
8/10/2024
Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
(fl. 31); a
30/10/2024
destempo, portanto.
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
11/3/2025
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
art. 1.003, § 6o, do CPC.
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, restringiu-se a defender a tempestividade do recurso especial sem, contudo,
apresentar qualquer documento que justificasse eventual suspensão do prazo
processual perante a Corte de origem durante o prazo recursal. Dessa forma, o
recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
Vale ressaltar ainda que o dia do servidor não é feriado nacional,
devendo, portanto ser comprovada a suspensão do expediente forense (AgInt no
AREsp n. 2.135.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.057.713/RJ,
3/10/2022
5/10/2022
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
)
6/10/2022
Acrescente-se que, embora o recurso especial tenha como destino último
esta Corte, é dirigido ao presidente do tribunal local para que seja feito o juízo
provisório de admissibilidade e, só posteriormente, caso admitido, é encaminhado
a esta instância. Por essa razão, o fato de não ter havido expediente no Superior
Tribunal de Justiça é indiferente para fins de comprovação da tempestividade de
recurso apresentado à Corte de origem, tendo em vista a necessidade de
observância da legislação local para a aferição de sua tempestividade.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.075.782/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
6/9/2022
13/9/2022
AREsp n. 2.044.535/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.064.724/MS, relator
8/8/2022
10/8/2022
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2022
; e AgInt no AREsp n. 1.810.951/AM, relator Ministro Luis Felipe
2/6/2022
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
14/3/2022
18/3/2022
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Quanto à irresignação apresentada a respeito da majoração dos
honorários recursais, carece de interesse recursal, pois não houve arbitramento de
honorários sucumbenciais na origem e da leitura da decisão recorrida, nota-se que
o referido
foi claro no sentido de que serão majorados os honorários
decisum
recursais
, nestes termos
caso tenha havido prévia fixação na origem
(fl. 219):
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

No caso, como já consignado, trata-se de recurso especial que desafiou
acórdão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada nos
autos de agravo de instrumento
Assim, não tendo havido prévia fixação pelas instâncias precedentes não
há falar em majoração.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do
recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior
do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa.
1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de
regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em
relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se
impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.
1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração
juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito
em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que
cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a
regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo
instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao
subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso"
(AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
). 2. Acórdão estadual proferido no
28/9/2016
7/10/2016
julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência
de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente
dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar
de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação
a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta
Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia
fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não
houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse
recursal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2019
, destaquei.)
31/5/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50541011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:34
Código de Controle do Documento: dc16e037-77fe-4a74-b685-84ab1e3b55db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.523 / SP
Número Registro: 2025/0054597-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001000220188260526
1000220188260526
100022018826052621438937820248260000
21438937820248260000
21537513620248260000
2153751362024826000050000
2153751362024826000050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:46
Código de Controle do Documento: 244c4cc8-bc76-47fc-8ad7-52a741d3968d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:46
Código de Controle do Documento: 244c4cc8-bc76-47fc-8ad7-52a741d3968d